Tribunal: TJES
Processo: 5011974-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011974-09.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ CARLOS RAMOS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
–
DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
RAZOÁVEL
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A

tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

2
. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

3.
As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica.

4.

In casu
, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo.

5.
Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

6.
Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

7.
Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

8.
Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5011974
-
09
.2022.8.08.0000

APELANTE
:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
:
LUIZ CARLOS RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença, que, nos autos da “
ação de
indenização
por danos materiais
e morais”
ajuizada por
LUIZ CARLOS RAMOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais determinando ao requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais) pelos danos materiais sofridos pelo autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 4834480), aduz o banco apelante, em síntese, que o apelado realizou procedimentos sob orientação de fraudadores, inclusive tendo realizado habilitação de aparelho a eles por meio do seu aparelho de celular, não tendo adotado procedimentos mínimos de cautela e segurança.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja provido para que seja reconhecida sua ilegitimidade e, caso ultrapassada a preliminar, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso interposto (id. 4834483).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5011974
-
09
.2022.8.08.0000

APELANTE
:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
:
LUIZ CARLOS RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. sentença, que, nos autos da “
ação de
indenização
por danos materiais
e morais”
ajuizada por
LUIZ CARLOS RAMOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais determinando ao requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais) pelos danos materiais sofridos pelo autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, o apelado ajuizou ação em desfavor do banco apelante aduzindo, em suma, que recebeu uma ligação em seu celular do número (27-3383-2030), cuja identificação pertence à instituição bancária Banestes, ocasião em que uma pessoa afirmou ser atendente do Banco, e lhe informou sobre a necessidade de atualização do “Btoken” dizendo que este iria “expirar”, e por este motivo seria necessário realizar a atualização do mesmo. Em razão do informado, entrou em seu aplicativo do banco e realizou a atualização.

Afirma que não passou nenhuma informação para o atendente e que também não baixou nenhum aplicativo, tudo foi realizado no próprio aplicativo do Banestes.

Entretanto, após a referida atualização percebeu que foram feitas 05 (cinco) transferências bancarias em sua conta, totalizando o importe de R$ 99.850,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), que não foram realizadas por ele. Diz que registrou boletim unificado (id. 4834376), solicitou apuração das transações no atendimento do Banestes (id. 4834380), e também registrou reclamação perante o Procon (id. 4834379).

Diante disso, por entender ter sido vítima de fraude, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Após regular trâmite processual, o MMº. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais) pelos danos materiais sofridos pelo autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado o Banestes interpôs o presente apelo alegando, em síntese, que o apelado realizou procedimentos sob orientação de fraudadores, inclusive tendo realizado habilitação de aparelho a eles por meio do seu aparelho de celular, não tendo adotado procedimentos mínimos de cautela e segurança.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja provido para que seja reconhecida sua ilegitimidade e, caso ultrapassada a preliminar, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno
. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Superado tal ponto, sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2) No caso dos autos, restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito.
3) Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 045160010596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Assim, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

In ca
su
, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo.

Aqui, importa salientar que, conforme bem consignado na r. sentença recorrida,
"O autor foi diligente e contestou a transferência bancária assim que identificou as movimentações estranhas em sua conta, incorrendo aqui o banco em outra violação, já que teve tempo para resolver o exposto, mas não agiu de forma célere, como era seu dever".

Dessa forma, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

Por todo já exposto, também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

Veja-se o entendimento já manifestado por alguns e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...)Relação de consumo em que vigora a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Compete à ré afastar sua responsabilidade mediante a demonstração das hipóteses excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC. Considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caberia à instituição financeira comprovar a higidez da transação impugnada. Autor que, no mesmo dia do roubo, adquiriu um novo celular, fazendo a transferência dos seus dados bancários. Aprovação do novo celular no dia seguinte. Parte ré que, com a habilitação do novo aparelho, deveria ter desabilitado o antigo.
Procedimento informado pela própria ré/apelante. Falha na segurança do dispositivo. Perpetração de fraude que constitui risco do empreendimento, à luz das Súmulas nºs 479 do STJ e 94 deste TJRJ. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Entendimentos jurisprudenciais nesse sentido. Restituição da quantia correspondente ao montante da transferência fraudulenta que é devida
. (...). (TJRJ; APL 0022511-31.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 28/04/2023; Pág. 580)

INDENIZATÓRIA. Golpe do WhatsApp. Autora que realizou transferências de valores a pedido de terceiro, que se passou por sua filha.
Legitimidade passiva configurada. Incidência do CDC. Transferências via Pix. Bloqueio da conta fraudulenta após o ajuizamento da ação. Constatada a fraude na abertura de conta de depósito, via aplicativo Next. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que não tomou as devidas providências na análise dos dados do cliente. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Falha na prestação de serviços. Devida a devolução do valor. Precedentes
. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO e RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJSP; AC 1004793-14.2021.8.26.0362; Ac. 16657341; Mogi Guaçu; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 12/04/2023; DJESP 21/04/2023; Pág. 3295)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FORA VÍTIMA DE GOLPE, CULMINANDO NA CELEBRAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS, UM PARA PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS E OUTRO NA FORMA DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. Envio de link via SMS a título de alerta de segurança sobre tentativa frustrada de transferência via PIX, para cancelamento caso não reconhecida, além de mensagem via WhatsApp, levando o autor a se dirigir a um caixa eletrônico para supostamente cancelar um empréstimo. Sentença de procedência. Manutenção.
Fraude. Situações que podem ser denominadas de golpe do SMS e do WhatsApp. Réu que estornou em parte as operações devolvendo alguns valores. Falha no serviço disponível ao consumidor. Vazamento de dados sigilosos, falsificação do ambiente de internet e uso de estrutura de caixa eletrônico. Insegurança. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Descabimento. Teoria do risco. Fortuito interno. Não há culpa concorrente em responsabilidade objetiva. Danos morais. Configuração. Desgaste físico e mental. Necessidade de vir a Juízo para anulação dos contratos, suspensão dos descontos e restituição de valores. Risco a subsistência. Perturbação emocional, além de perda de tempo útil ou livre
. (...). Recurso improvido. (TJSP; AC 1000865-65.2022.8.26.0024; Ac. 16588106; Andradina; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 23/03/2023; DJESP 31/03/2023; Pág. 2930)

Neste cenário, conclui-se ser imperiosa a devolução dos valores subtraídos da conta do autor, tal como determinado pela r. sentença.

Em relação ao dano extrapatrimonial, também entendo como existente na situação em apreço.

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por centos).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)